Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. CRIMES CONTRA A MULHER. AMBIENTE DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. PROTEÇÃO DO ACUSADO. TENTATIVA. DESCREDIBILIDADE. Deve ser reformada a sentença absolutória, proferida nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando a prova produzida é suficiente, idônea e robusta para definir que o apelado cometeu os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no ambiente doméstico. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, quando em consonância com as demais provas produzidas, porquanto as condutas são, via de regra, praticadas sem a presença de testemunhas. Aparentes divergências apresentadas pela ofendida em seu depoimento judicial devem ser tomadas como mera tentativa de proteger e livrar o acusado da aplicação e dos rigores da lei penal, não se prestando a retratação, por si só, como elemento para afastar a certeza da ocorrência dos crimes, sobretudo diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos.